Tribunal: TJSP
Processo: 1017221-09.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017221-09.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes HENRIQUE DE FREITAS ALVES PINTO e GRANITE DEPOT
BRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRANITOS LTDA, é embargado LM
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017221-09.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1017221-09.2019.8.26.0100/50001
EMBARGANTES
Henrique de Freitas Alves Pinto e outro
EMBARGADA
LM Empreendimentos e Participações
Ltda.
VOTO No 37.350
EMENTA
Embargos de declaração. Inocorrência
do vício alegado pelos recorrentes. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão que, em autos de embargos opostos à execução fundada em crédito
locatício, deixou de conhecer de apelação.
Os embargantes afirmam que ao assim decidir o
acórdão incorreu em omissão, já que deixou de considerar que o agravo de
instrumento “que versa sobre a concessão da gratuidade não transitou em
julgado, motivo pelo qual inapropriada deserção decretada”, tendo havido com
isso manifesto cerceamento de defesa.
É o relatório.
Como se confere a fls. 596, o acórdão apontou o fato
de a negação do benefício da gratuidade processual ter sido confirmada pela
Corte quando do julgamento de anterior recurso.
O acórdão acrescentou que “os apelantes não
noticiaram ter interposto recurso contra o acórdão, sendo que, ademais, ele nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017221-09.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
3
teria efeito suspensivo”.
Os embargantes só agora informam ter interposto
recurso contra o decidido naquele agravo, mas isso em nada altera aquele
panorama, eis que persiste a observação, no acórdão lançada, de que o recurso
que fosse não teria suspensivo.
Não se identifica, pois, omissão a ser agora sanada.
Por fim, consigne-se que não cabe à Corte local aferir
se o seu acórdão contrariou dispositivo da Constituição da República ou de lei
federal, eis que disso se incumbe outra instância.
Certo, ainda, que nem para fins de prequestionamento
se mostra necessário que o acórdão aluda nominalmente a cada um desses
dispositivos, já que basta o chamado tratamento temático, que na espécie
ocorreu.
Tanto assim, aliás, que o artigo 1.025 do CPC dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Em suma, os embargos ficam rejeitados.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator